Tribunal: TJES
Processo: 5023093-93.2024.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-03-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5023093-93.2024.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ALEXANDER BRAGANCA DE SOUSA

APELADO: ASSOCIACAO EDUCACIONAL DE VITORIA

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. ENSINO SUPERIOR. MATRÍCULA EM DISCIPLINA REMANESCENTE. ATRASO NA COLAÇÃO DE GRAU. RESPONSABILIDADE CIVIL. CULPA EXCLUSIVA DO ALUNO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por aluno contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização por danos morais e materiais, formulado em face de instituição de ensino superior, sob a alegação de que a retirada unilateral de disciplina de sua grade curricular, e a negativa inicial de aproveitamento extraordinário de estudos, resultaram no atraso da colação de grau e consequente perda de oportunidade de promoção profissional.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) apurar se houve falha na prestação do serviço educacional pela ausência da disciplina “Instrumentação e Automação Industrial” na grade do aluno no semestre 2021/1; (ii) verificar se a negativa inicial do pedido de aproveitamento extraordinário de estudos configura ato ilícito indenizável; (iii) avaliar se estão presentes os requisitos para a configuração dos danos materiais (perda de uma chance) e morais pleiteados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A disciplina necessária à integralização curricular foi regularmente ofertada pela instituição no semestre 2021/1, mas não foi incluída pelo aluno em sua matrícula, sendo esta uma obrigação contratual que recai sobre o próprio discente, sobretudo em caso de aluno desperiodizado em razão de anteriores reprovações.

4. O plano de estudos elaborado pela coordenação do curso teve caráter meramente orientativo e não substitui o ato formal de matrícula, que deve ser renovado semestralmente pelo aluno conforme o Regimento Interno da instituição.

5. A negativa inicial da instituição ao pedido de aproveitamento extraordinário de estudos decorreu do exercício legítimo da autonomia didático-científica, pois a análise desse tipo de requerimento exige juízo pedagógico qualificado e análise individualizada do desempenho acadêmico do aluno.

7. Não se comprovou a existência de uma oportunidade concreta e real de promoção profissional frustrada exclusivamente pelo atraso na colação de grau, o que afasta a incidência da teoria da perda de uma chance.

8. A frustração pela não colação de grau no semestre desejado, desacompanhada de conduta ilícita da instituição e de prova de constrangimento concreto, não configura dano moral indenizável.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: A ausência de matrícula em disciplina essencial à conclusão do curso, por parte de aluno desperiodizado, afasta a responsabilidade da instituição de ensino pelo atraso na colação de grau. A negativa inicial de pedido de aproveitamento extraordinário de estudos, quando pautada em análise pedagógica e regular exercício da autonomia acadêmica, não configura falha na prestação do serviço educacional. A configuração da perda de uma chance exige demonstração de oportunidade concreta, real e com alta probabilidade de êxito, não caracterizada por meras expectativas profissionais genéricas. O adiamento da colação de grau, sem prova de ato ilícito e sem demonstração de constrangimento específico, não gera dano moral indenizável.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 205; CDC, art. 14, § 3º, II; CC, arts. 186 e 927; Lei nº 9.394/96, art. 47, § 2º; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-MG, Apelação Cível nº 5000315-66.2017.8.13.0338, Rel. Des. Evandro Lopes da Costa Teixeira, 17ª Câmara Cível, j. 10.04.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Consoante relatado, trata-se de Apelação Cível interposta por
ALEXANDER BRAGANÇA DE SOUSA
contra a sentença ID 16299686, proferida pelo Juízo da 7ª Vara Cível de Vitória/ES, que, nos autos da ação de indenização por danos morais e materiais ajuizada em face de
ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL DE VIT
Ó
RIA
(FAESA)
, julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Nas razões recursais, o Apelante alega, em síntese:
(1)
que a própria coordenação do curso elaborou plano de estudos prevendo a disciplina, posteriormente excluída de forma unilateral, sem prévio aviso ou justificativa;
(2)
instituição teria indeferido, inicialmente, pedido de avaliação de aproveitamento extraordinário, apesar de previsão na Lei nº 9.394/96;
(3)
que o atraso na colação de grau decorreu diretamente da conduta da instituição e impediu a progressão profissional do aluno;
(4)
que a impossibilidade de colar grau no prazo previsto e a frustração da progressão profissional extrapolariam o mero aborrecimento, ensejando a indenização por danos morais.

Conhecimento e provimento do recurso, para reformar integralmente a sentença e julgar procedentes os pedidos iniciais, com condenação da apelada ao pagamento de indenização por danos materiais (perda de uma chance) e danos morais.

Contrarrazões apresentadas pela parte apelada (ID 16299692), pugnando pelo desprovimento do recurso e manutenção da sentença.

A título de esclarecimentos processuais, verifica-se que a parte Autora, ora Apelante, ajuizou a demanda alegando, em síntese, que era aluno do curso de Engenharia Mecânica, com previsão de conclusão para o primeiro semestre de 2021 (2021/1). Reconheceu ter acumulado reprovações no decorrer do curso e, por isso, em 06 de fevereiro de 2020, a Coordenação do Curso de Engenharia teria elaborado um “quadro de disciplinas” para que o Apelante frequentasse as matérias remanescentes nos próximos três semestres letivos (2020/1, 2020/2 e 2021/1), plano este que foi prontamente aceito e, segundo o Apelante, integralmente cumprido, sem novas reprovações.

Não obstante, narrou que ao buscar a declaração de conclusão em julho de 2021, foi surpreendido pela informação de pendência da disciplina "Instrumentação e Automação Industrial", que, de acordo com sua tese inicial, teria sido retirada unilateralmente de sua grade curricular pela instituição, configurando falha na prestação do serviço educacional. Alegou que essa pendência o impediu de colar grau com sua turma no segundo semestre de 2021, frustrando a participação em cerimônias já planejadas e, principalmente, impedindo sua imediata promoção para o cargo de Engenheiro de Projetos em sua empregadora.

O Apelante relatou, ainda, que tentou solucionar a controvérsia por meio da solicitação de prova avaliativa para Aproveitamento Extraordinário de Estudos, com fundamento na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei nº 9.394/96). Sustentou que, em um primeiro momento, a instituição teria negado a possibilidade de realização da referida avaliação e que, apenas após a sua rematrícula no semestre 2021/2 para cursar a disciplina pendente, reconheceu formalmente que ele preenchia os requisitos para o aproveitamento extraordinário. Argumentou que a negativa inicial e a demora no reconhecimento do direito tornaram o aceite posterior inócuo, culminando na perda de oportunidade de ascensão profissional.

Diante disso, requereu a condenação da Apelada ao pagamento de indenização por danos materiais, no montante de R$ 42.401,46 (quarenta e dois mil quatrocentos e um reais e quarenta e seis centavos), referentes à diferença salarial decorrente de seis meses de atraso, bem como ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

A instituição Requerida, ora Apelada, apresentou Contestação (ID 16298771) sustentando a improcedência dos pedidos. Inicialmente, narrou a trajetória acadêmica do Apelante, destacando que ele não estava em um período regular do curso, tendo acumulado 18 (dezoito) reprovações desde que ingressou na IES em 2014/2, sendo que a previsão inicial de conclusão era 2018/2. A Requerida defendeu que a disciplina faltante, "Instrumentação e Automação Industrial", foi devidamente ofertada no semestre 2021/1, mas o Apelante, na condição de aluno desperiodizado, falhou em incluí-la no Contrato de Prestação de Serviços Educacionais referente àquele período. Afirmou que o plano de estudos de 06/02/2020 era mera orientação, não desobrigando o aluno da formalização da matrícula semestral, conforme previsto em seu Regimento Interno.

A r. Sentença (ID 16299686) acolheu integralmente a tese defensiva, asseverando que o nexo causal foi rompido pela negligência do próprio aluno em formalizar sua matrícula na disciplina faltante, caracterizando culpa exclusiva da vítima. O juízo de primeiro grau também afastou a teoria da perda de uma chance, por entender que o e-mail do empregador não configurava uma oportunidade real, e o pedido de danos morais, por ausência de ato ilícito da IES.

Pois bem
. Inicialmente, o cerne da controvérsia reside na responsabilidade pela não inclusão da disciplina "Instrumentação e Automação Industrial" na grade curricular do Apelante no período de 2021/1.

Conforme demonstrado pelo Histórico Escolar do Apelante (ID 16298775), sua trajetória acadêmica na Engenharia Mecânica não se deu de forma contínua ou regular, havendo acúmulo significativo de reprovações ao longo dos anos. O Apelante ingressou no curso em 2014/2, com uma previsão inicial de conclusão para 2018/2, mas em 2020 ainda cursava disciplinas remanescentes de períodos anteriores, demonstrando estar em condição de aluno
desperiodizado
. Esta situação é crucial, pois altera a dinâmica administrativa e a responsabilidade pela organização da grade curricular do estudante.

No contexto de um aluno que não segue o fluxo curricular padrão, a responsabilidade de gerenciar as matrículas em disciplinas pendentes e remanescentes é transferida, em grande medida, para o próprio discente. Tal prerrogativa da instituição e o dever do aluno estão solidamente estabelecidos nas normas internas da Apelada, as quais o Apelante estava contratualmente obrigado a seguir. Analisando-se o Regimento Interno da FAESA (ID 16298757), encontramos disposições claras sobre o procedimento de matrícula:

Art. 101.

A matrícula constitui o ato formal de ingresso no curso de graduação e de vinculação do aluno às Faculdades e será feita por ocasião do ingresso no curso, sendo renovada semestralmente, de acordo com o calendário acadêmico.

Art. 102.

A matrícula, feita por disciplina, será processada pela Secretaria de Assuntos Acadêmicos, em período fixado no calendário acadêmico
.

Art. 143
. O aluno reprovado em qualquer componente curricular pode matricular-se no período subsequente, devendo cursar as disciplinas em que foi reprovado, sujeito às mesmas exigências de frequência e de aproveitamento, estabelecidos no Estatuto e observado o critério de pré-requisito entre as disciplinas.

Desta feita, o ato que formaliza a frequência e o compromisso de cursar a disciplina é a
matrícula semestral
(Art. 101 e 102). O Apelante alega que um plano de estudos elaborado pela coordenação em 06/02/2020 (ID 16298758, pág. 5) seria suficiente para garantir a inclusão automática da disciplina em 2021/1. Contudo, o próprio Artigo 102 do Regimento é explícito ao determinar que a matrícula é
feita por disciplina
e
processada pela Secretaria de Assuntos Acadêmicos
, mediante renovação semestral.

O plano de estudos foi fornecido como uma “
sugestão da coordenação
”, conforme consta do próprio e-mail, servindo como orientação para que o aluno, então desperiodizado, pudesse cumprir os requisitos curriculares e concluir as disciplinas remanescentes nos semestres subsequentes. Tal documento, contudo, não possui o condão de substituir o procedimento formal, administrativo e contratual de renovação de matrícula, o qual implica a expressa aceitação das disciplinas a serem cursadas, bem como das correspondentes condições acadêmicas e financeiras.

Ao analisar os Contratos de Prestação de Serviços Educacionais referentes aos semestres subsequentes ao alegado plano de estudos, constata-se que o Apelante efetivamente formalizou os contratos para 2020/1, 2020/2 e 2021/1 (ID 16298776). O contrato para o semestre 2021/1 lista expressamente as disciplinas que o Apelante contratou naquele período: D006030 (Projeto de Máquinas), D006887 (Sistemas Hidráulicos e Pneumáticos), D007495 (Trabalho de Conclusão de Curso), D007549 (Tribologia e Lubrificação Industrial) e D007561 (Vibrações Mecânicas). É inegável que a disciplina faltante, D003843 ("Instrumentação e Automação Industrial"),
não foi incluída no rol de disciplinas contratadas
para aquele semestre.

Portanto, a circunstância que inviabilizou a conclusão do curso no semestre almejado (2021/1) não decorreu de conduta unilateral ou ilícita da instituição de ensino, mas da ausência de formalização, pelo próprio Apelante, da matrícula na última disciplina ainda necessária à integralização curricular. A Instituição de Ensino Superior demonstrou que a disciplina estava regularmente disponível, inexistindo, contudo, a correspondente contratação pelo aluno no período adequado. Nessa perspectiva, resta caracterizada a excludente de responsabilidade prevista no art. 14, § 3º, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor, porquanto evidenciada a culpa exclusiva do consumidor.

O Apelante também sustenta sua insurgência na negativa inicial da instituição quanto à realização de avaliação de Aproveitamento Extraordinário de Estudos, prevista na legislação educacional e no Regimento Interno da Apelada.

A Lei nº 9.394/96 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – LDB), em seu art. 47, § 2º, dispõe que: “
Os alunos que tenham extraordinário aproveitamento nos estudos, demonstrado por meio de provas e outros instrumentos de avaliação específicos, aplicados por banca examinadora especial, poderão ter abreviada a duração dos seus cursos, de acordo com as normas dos sistemas de ensino
”.

O Regimento Interno da Instituição, por sua vez, reproduz essa diretriz no art. 144, condicionando a abreviação do curso à comprovação de desempenho acadêmico diferenciado, a ser aferido mediante critérios específicos e avaliação por banca examinadora.

A aplicação dessa hipótese excepcional exige, portanto, juízo acadêmico qualificado, centrado na análise global do histórico escolar e das competências efetivamente demonstradas pelo discente. Embora o Apelante tenha apresentado evolução em etapas finais do curso, seu percurso acadêmico revela trajetória marcada por intercorrências ao longo da graduação, circunstância que, por si só, demanda exame criterioso e individualizado acerca da adequação do enquadramento na hipótese normativa de aproveitamento extraordinário, sem que isso implique juízo de desvalor pessoal ou acadêmico.

Nesse contexto, a apreciação do pedido de aproveitamento extraordinário insere-se no âmbito da autonomia didático-científica da instituição de ensino (art. 207, CR/1988), demandando análise pedagógica complexa e discricionária. A manifestação inicial do coordenador no sentido de inexistência ou inaplicabilidade imediata da medida não se traduz, automaticamente, em ilicitude ou falha na prestação do serviço, sendo razoável que a Instituição proceda à verificação detalhada do histórico acadêmico e das condições objetivas para eventual submissão do aluno a regime excepcional, providência que, naturalmente, exige deliberação interna.

Registre-se, ademais, que a posterior comunicação institucional, em 15/09/2021, no sentido de que o Apelante preenchia os requisitos para o aproveitamento extraordinário, decorreu da análise do requerimento formulado em 23/07/2021, após a realização das apurações necessárias. O lapso temporal inferior a dois meses para apreciação de pedido dessa natureza, que envolve a organização de banca examinadora especial e a avaliação de experiências acadêmicas e profissionais desenvolvidas fora da Instituição, insere-se em patamar de razoabilidade compatível com a gestão acadêmica regular.

Cumpre destacar, ainda, que o Regimento Interno estabelece, como regra geral, a necessidade do aluno fazer a matrícula e frequentar a disciplina não concluída, reservando o aproveitamento extraordinário a situações excepcionais. A aplicação restritiva dessa exceção visa resguardar a qualidade do ensino e a consistência da formação profissional, especialmente em cursos de natureza técnica, como a Engenharia. Não se pode, assim, exigir da Instituição a supressão de formalidades ou a aceleração indevida de procedimentos que demandam cautela e rigor pedagógico.

Desse modo, não se evidencia a prática de ato ilícito ou falha na prestação do serviço educacional por parte da Apelada apta a ensejar responsabilização civil, uma vez que o fator determinante para o atraso na conclusão do curso foi a ausência de formalização, pelo próprio Apelante, da matrícula na disciplina remanescente no momento oportuno. Tal circunstância inviabilizou a integralização curricular no semestre 2021/1 e, por consequência, a colação de grau no prazo pretendido, rompendo o nexo causal indispensável à configuração do dever de indenizar.

Em situações similares, esse é o
entendimento
da
jurisprudência
:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS - PROIBIÇÃO DE PARTICIPAÇÃO DA SOLENIDADE DE COLAÇÃO DE GRAU -
DISCIPLINAS OBRIGATÓRIAS PENDENTES - RECUSA LEGÍTIMA
- DANO MORAL - NÃO CONFIGURADO. - Aquele que causa dano a outrem, ainda que de natureza exclusivamente moral, comete ato ilícito, estando sujeito à reparação civil, consoante os artigos 186 e 927 do CC/2002 - Entretanto, em se tratando de responsabilidade civil, a obrigação de indenizar pressupõe três requisitos: a) comprovação da culpa (comissiva ou omissiva); b) do dano; e c) do nexo causal entre a conduta antijurídica e o dano -
Ausente qualquer desses elementos, não há que se falar em dever de indenizar - É legítima a conduta da instituição de ensino superior que não permite a participação do aluno que não foi aprovado em todas as disciplinas obrigatórias da solenidade de colação de grau.
(TJ-MG - Apelação Cível: 5000315-66.2017.8.13.0338, Relator.: Des.(a) Evandro Lopes da Costa Teixeira, Data de Julgamento: 10/04/2024, 17ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 10/04/2024)

Ainda como reforço à conclusão acima, verifica-se que a pretensão indenizatória tampouco se sustentaria sob a ótica da teoria da perda de uma chance. A aplicação desse instituto exige a demonstração de oportunidade real, concreta e dotada de elevada probabilidade de êxito
1
, o que não se verifica no caso. O e-mail encaminhado pelo gestor do Apelante limita-se a mencionar, de forma genérica, que a formação acadêmica seria relevante para futuras oportunidades de promoção, não configurando proposta concreta, certa ou condicionada exclusivamente à colação de grau no semestre pretendido. Inexiste prova de que a promoção seria imediata ou de que a conclusão do curso constituísse o único óbice à ascensão profissional.

Ademais, o lapso temporal entre a colação de grau (março de 2022) e a efetiva promoção (junho de 2023) reforça a ausência de nexo causal e afasta a alegação de chance séria e concreta, evidenciando que o alegado prejuízo material se funda em mera conjectura.

Em relação ao dano moral, igualmente não assiste razão ao Apelante. Embora seja compreensível a frustração decorrente do adiamento da conclusão do curso, tal circunstância, por si só, não ultrapassa o âmbito dos dissabores ordinários da vida acadêmica, especialmente quando evidenciado que o atraso decorreu de conduta atribuível ao próprio postulante, inexistindo, ademais, conduta ilícita imputável à instituição de ensino.

Além disso, o Apelante não comprovou a existência de cerimônia de colação de grau previamente agendada, tampouco a ocorrência de constrangimento público concreto decorrente da impossibilidade de participação em evento oficial. A mera expectativa subjetiva de colação de grau, desacompanhada do cumprimento dos requisitos acadêmicos indispensáveis, não configura dano moral indenizável.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo intacta a sentença recorrida.

Em observância ao disposto no Art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais fixados em desfavor do Apelante de 15% (quinze por cento) para 17% (dezessete por cento) sobre o valor atualizado da causa, dada a natureza e o trabalho adicional realizado em sede recursal.

É como voto.

1
(STJ. AgInt no AREsp: 1492872/PR, Relator.: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 10/03/2020, QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/03/2020)

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Manifesto-me por acompanhar a relatoria.

É como voto.